Tribunal: CARF
Processo: 11080.726460/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726460/2017-91
ACÓRDÃO
2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE MARTINI DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. REQUALIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO.
Comprovado que os valores pagos ao contribuinte, formalmente rotulados
como distribuição de lucros, constituem, na realidade, contraprestação por
serviços prestados à pessoa jurídica, correta a exigência do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73. INAPLICABILIDADE. SÓCIO DA
FONTE PAGADORA.
A Súmula CARF no 73, que afasta a multa de ofício em hipóteses de erro no
preenchimento da declaração decorrente de informações equivocadas
prestadas pela fonte pagadora, não se aplica quando o contribuinte integra
a própria fonte pagadora e participa da estruturação da forma de
remuneração adotada. Inexistindo erro meramente declaratório ou
confiança legítima em informações de terceiro, mantém-se a multa de
ofício aplicada no percentual básico de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996.

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente aos exercícios 2013 e 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1.052/1.061), extrai-se:
Como se detalha a seguir, em vez de pagar salários ou honorários aos seus
colaboradores e recolher os encargos tributários e previdenciários legalmente e
consequentemente devidos, a empresa ÚNICA SAÚDE empreendeu simulação ao
caracterizar trabalhadores como sócios da companhia e ao atribuir às
remunerações pagas as falsas qualificações de pró-labore e de distribuição
antecipada de lucros. Tais valores eram informados como rendimentos isentos
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentadas pela
empresa, resultando na supressão indevida de obrigações tributárias em prejuízo
do erário público (docs. 67 e 68). As DIRFs são apresentadas como arquivos
digitais de texto puro, com tipos de registros indicados no início de cada linha do
arquivo e com campos delimitados pelo caractere “|”. A pessoa física beneficiária
de um pagamento é identificada pelo registro “BPFDEC” e o valor de lucros
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
3
isentos recebido por essa pessoa física consta no primeiro registro “RIL96” após a
identificação da pessoa física beneficiária (os valores monetários constantes no
arquivo da DIRF são informados em centavos – o valor de R$ 123.456,78 aparece
no arquivo como “12345678”).
(...)
Verifica-se que os pagamentos efetuados aos profissionais prestadores de
serviços (“acionistas” com uma ação de R$ 1,00) foram feitos mensalmente e
proporcionalmente às receitas dos serviços de saúde realizados por cada um,
deduzindo os tributos incidentes sobre tais receitas e um valor para atender “os
custos e despesas necessárias à administração e gestão da companhia”.
Independentemente da apuração de lucros, os profissionais prestadores de
serviços foram remunerados, o que mostra, novamente, a natureza de
rendimentos por trabalho.
Cabe ainda ressaltar que os pagamentos efetuados a título de “antecipações de
lucros” além de não sofrerem confronto com o resultado final do exercício social,
não ocorriam em todos os meses. Mesmo que fosse cogitado que a empresa
apurasse seus resultados e distribuísse os respectivos dividendos mensalmente,
verifica-se que, em muitos meses, um grande número de profissionais não
recebeu “adiantamento de lucros”, ainda que permanecesse na condição de
“acionista”. Pelas informações apresentadas pela ÚNICA SAÚDE, isso teria
ocorrido porque, naqueles meses, tais profissionais não colaboraram na geração
de receitas e não se envolveram profissionalmente (logicamente, não
trabalharam, não fazendo jus, assim, aos seus pagamentos). A inexistência de
lucros "adiantados" aos acionistas detentores de uma ação evidencia, mais uma
vez, que os valores pagos aos profissionais naqueles meses em nada se
relacionavam com distribuição de lucros.
Relativamente à denominação adotada pela ÚNICA SAÚDE para os pagamentos ao
seu corpo profissional, vale lembrar que, no direito tributário, o conteúdo
prevalece sobre a forma. O fato de os honorários profissionais pagos pelos
serviços prestados terem sido denominados de “adiantamentos de lucros” não
tem o condão de desnaturar a qualidade de rendimento do trabalho que tais
pagamentos tinham e, tampouco, pode afastar a incidência das normas
tributárias. Por conseguinte, já que os pagamentos efetuados foram rendimentos
do trabalho, são tributáveis pelo imposto de renda e sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, sendo irrelevante a denominação jurídica, o
“nomen iuris” atribuído pela companhia.
Pelas razões expostas, conclui-se que as importâncias pagas aos profissionais
foram retribuições pelos serviços e constituíram rendimentos tributáveis dos
trabalhos por eles prestados. Consequentemente, a ÚNICA SAÚDE cometeu
infração tributária ao não efetuar a retenção de imposto de renda na fonte a que
estava obrigada por força do disposto no artigo 717 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
4
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 04-47.060 - 1a TURMA da DRJ em Campo
Grande/MS de e-fls. 1.100/1.104, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 1.112/1.120), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
a) preliminarmente a nulidade por vício material pelo fato de que não houve
omissão de rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de
rendimentos tributáveis em isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante
a título de distribuição de lucros assim informados pela fonte pagadora, foram
realocados pela fiscalização para a condição de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Consequentemente se os
valores informados na DAA como rendimentos isentos foram reclassificados à
condição de rendimentos tributáveis, não se pode falar em omissão de
rendimentos, e, sendo a descrição dos fatos e enquadramento legal elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
requerendo seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) Para a fiscalização as importâncias pagas aos sócios da ÚNICA SAÚDE dentre
eles o impugnante, foram retribuições pelos serviços prestados e constituíram-se
em rendimentos tributáveis, reclassificando tais retribuições como pagamentos
de serviços prestados, sujeitos ao imposto de renda retido na fonte e
rendimentos tributáveis na DAA, fazendo extenso relato contendo pretensas
irregularidades apuradas no PAF 11065.722869/2016-46, que não tem força
probatória para desqualificar o vínculo societário do impugnante junto à empresa
para reclassificar os rendimentos recebidos, tendo por base também o fato de as
distribuições terem ocorrido de forma desproporcional à participação no capital
social;
c) Apesar dos esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização tentou
deturpar tais esclarecimentos, eis que, em nenhum momento foi reconhecido que
os valores pagos aos sócios decorreram unicamente dos trabalhos executados
pelos sócios, mas, pelo contrário, que o resultado da companhia, apurado em
observância às regras contábeis e aos ditames legais e estatutários foi distribuído
entre os sócios de forma desproporcional à participação societária e atendendo a
critérios definidos em comum acordo, tais como, a colaboração na geração das
receitas obtidas, e, por consequência do próprio resultado objeto da distribuição,
não havendo falar que, mesmo agindo pessoalmente na prestação dos serviços os
sócios passam a agir em nome próprio e ou distantes da finalidades da sociedade;
d) A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação do
capital destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes os
sócios contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a
gestão empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o
negócio, que extrapolam a simples participação no capital. No caso específico da
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
5
ÚNICA SAÚDE, os sócios são profissionais da saúde e executam a gestão técnica
da Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração
na geração de receitas e envolvimento profissional no período base, guardando
relação com a gestão técnica e não com a quantidade de ações possuídas com a
quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos sócios como
presumiu a fiscalização;
e) Os valores distribuídos não ostentam natureza de rendimentos do trabalho
como alegado pela fiscalização, até porque, os sócios não prestam serviços à
Companhia, mas, sim a terceiros em nome da Companhia de forma a realizar o
seu objetivo social, sendo juridicamente plausível a distribuição de lucros por
critérios outros que não a proporcionalidade ao capital social, estando esses
lucros despidos da natureza de honorários profissionais ao contrário da conclusão
fiscal e nos termos da doutrina e legislação de regência não se trata de honorários
profissionais de contraprestação por serviços prestados;
(...)
i) Quanto à multa de ofício, caso mantida a autuação, requer seu cancelamento,
considerando, considerando que apresentou sua DAA de conformidade com o
informe entregue pela ÚNICA SAÚDE, que informavam ser ele beneficiário de
"isenção" indevida, levando-o a incorrer em erro;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Vício Material
O recorrente argui a nulidade do lançamento, por vício material, pois não houve
omissão de rendimentos, mas sim classificação errada, devendo, portanto, ensejar uma
reclassificação e não uma omissão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
6
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência. O
argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Cabe esclarecer ainda que a reclassificação dos rendimentos declarados como
isentos na condição de lucros distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de
infração, considerando que os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão de
pagamentos de prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão exclusivamente dos
resultados positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos trabalhos desenvolvidos pelos
"pretensos" sócios de sociedade criada para simular a distribuição de lucros.
Em outras palavras, a mera denominação de omissão de rendimentos para
reclassificação, em nada altera o fato gerador, uma vez que, como demasiadamente explicitado,
foi devidamente fundamentado pela auditoria fiscal com base na legislação de regência.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Da Omissão de Rendimentos
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em vez de pagar salários ou
honorários aos seus colaboradores e recolher os encargos tributários e previdenciários legalmente
e consequentemente devidos, a empresa ÚNICA SAÚDE empreendeu simulação ao caracterizar
trabalhadores como sócios da companhia e ao atribuir às remunerações pagas as falsas
qualificações de pró-labore e de distribuição antecipada de lucros. Tais valores eram informados
como rendimentos isentos nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs)
apresentadas pela empresa.
Assim, foi apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos pelo interessado.
Por seu turno, o recorrente afirma que a autoridade autuante agiu ilicitamente ao
desconsiderar a existência da sociedade em conta de participação, bem como a própria atuação
dos sócios participantes nas relações de prestação de serviços médicos contratadas pela sócia
ostensiva.
Pois bem! Em relação ao tipo de prestação de serviços pelos “sócios” da empresa
ÚNICA SAÚDE S.A., este Egrégio Tribunal já enfrentou a matéria, ao analisar o lançamento
referente as contribuições previdenciárias, no PAF no 11065.722869/2016-46, por meio do
Acórdão no 2302-004.102, os quais, transcrevo excertos da decisão, cujas considerações e razões
de decidir adoto no meu voto, por expressar meu entendimento acerca do assunto:
Sobre a distribuição desproporcional de lucros
(...)
Observe-se que o art. 17, §§ 2o e 4o da Lei no 6.404/76 trata especificamente da
questão de ações preferenciais e ordinárias, não se aplicando ao caso concreto
em discussão, até porque a empresa, de forma genérica, cita tais disposições, mas
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
8
não traz nenhuma comprovação efetiva das suas alegações, nem comprova existir
em estatutos determinações que justifiquem a aplicação de tais determinações
legais.
Além disso, o que consta de concreto em todo o verificado pela fiscalização é que
a empresa distribui lucros de forma desproporcional à quantidade de ações, mas
proporcional ao volume de trabalho de cada sócio, o que só confirma a conclusão
fiscal de que estamos diante de remuneração pelo trabalho e não pelo capital.
Já questão de que o art. 10 da Lei no 9.249/95 não obriga que a distribuição de
lucros/dividendos seja proporcional à participação societária, não exime a
empresa de apresentar razões e critérios de distribuição consistentes que
amparem seus procedimentos, de forma a legitimar suas distribuições feitas de
forma diferenciada, que não seja o trabalho executado por cada pessoa física,
uma vez que tal alegação, diante de todos os elementos fáticos trazidos aos autos,
apenas confirma a convicção de que estamos diante de verbas remuneratórias
sobre as quais devem incidir a cobrança de IRPF e contribuições previdenciárias.
Como afirmou o Relatório de Procedimento Fiscal, no direito tributário o
conteúdo prevalece sobre a forma, sendo que os principais argumentos
apresentados para justificar a descaracterização dos pagamentos efetuados como
distribuição de lucros e considerá-los como remuneração por serviços prestados
são:
▪ as ações eram distribuídas aos novos sócios (uma única ação no valor de R$ 1,00
para cada um), transferidas da cota do sócio Rafael Nikolay, que, na grande
maioria das vezes, continuava com suas 500 ações;
▪ quando deixou a empresa, houve a alienação da totalidade das 500 ações de
Rafael Nikolay a Bruno Rodrigo Ferreira, sem se levar em conta as transferências a
sócios minoritários supostamente efetuadas, sendo que até aquele momento, já
haviam sido pagas antecipações de distribuição de lucros a 169 profissionais que
supostamente possuíam, cada um, uma ação adquirida de Rafael Nikolay;
▪ no período fiscalizado - 2011 a 2013 -, não constam registros de assembleias
com a presença de sócios proprietários de apenas uma ação, o que só ocorreu, de
acordo com os documentos acostados aos autos, em 01/08/2016;
▪ o estatuto social da empresa prevê a distribuição de lucros de forma não
proporcional ao capital dos sócios, mas em função de sua “colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional, ou seja, em função do trabalho
desenvolvido por cada um dos sócios portadores de apenas uma ação;
▪ os pagamentos efetuados a título de antecipações de lucros não ocorriam a
todos os sócios minoritários todos os meses, mesmo continuando eles a serem
acionistas, tendo a empresa informado que o não pagamento ocorreu nos meses
nos quais os profissionais não colaboraram na geração de receitas, ou sejam,
quando não trabalharam.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
9
Embora a empresa alegue ter cometido alguns erros - não corrigidos - em
procedimentos e preenchimento de declarações, ou mesmo ter eventualmente
justificado algumas alegações, tais como a confrontação com o resultado final do
exercício social ou os dispositivos da Lei das S/As, os argumentos acima,
minuciosamente detalhados do Relatório de Procedimento Fiscal, levam à
convicção de que, neste caso, o conteúdo prevalece sobre a forma, com a
constatação, parafraseando o citado relatório, que “a empresa empreendeu
simulação, mascarando os trabalhadores como sócios da companhia e atribuindo
às remunerações pagas as falsas roupagens de pro labore e de distribuição
antecipada de lucros, cujo resultado foi a supressão indevida de obrigações
tributárias e previdenciárias em prejuízo do erário”, com beneficiamento dos
profissionais contratados, que “incluíram tais rendimentos como se isentos
fossem em suas declarações de renda, participando, portanto, ativamente da
engenharia jurídica utilizada pela fiscalizada para reduzir fraudulentamente a
carga tributária. Tais fatos implicam dizer que houve conluio entre as partes”.
Depreende-se da transcrição encimada que, os valores percebidos por este
profissional, em regra, por pagamentos mensais e em função dos serviços prestados a terceiros,
por intermédio da ÚNICA SAÚDE, dada a sua correspondência com o trabalho executado,
evidenciam que se tratava, na verdade, de remunerações ao labor executado e não de retribuição
a sócios por participação social.
Verifica-se, portanto, que o lançamento em exame não se baseou em mera
presunção, mas em uma conjugação de fatos, devidamente motivada e demonstrada pela
fiscalização, a justificar a desconsideração do negócio jurídico, de mera aparência legal, qual seja,
a admissão dos profissionais da área de saúde como supostos sócios.
Não houve, com a presente exação, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviços por pessoa física) à hipótese
legal de tributação (IRPF).
Incontestável, portanto, a prestação de serviços, pelo contribuinte, em favor da
única saúde, que age como empresa interposta, contratando os médicos para os disponibilizar a
terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo controle sobre os
serviços prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com coordenação da atividade
laborativa.
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho efetuado junto aos
tomadores diretos dos serviços e não em proporção à simbólica participação no capital social da
ÚNICA SAUDE. Evidencia-se, assim, o caráter de contraprestação pelo labor executado,
traduzindo-se, nitidamente, em verdadeira remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
No mesmo sentido, transcrevo os excertos da decisão de primeira instância com o
fito de corroborar o já exposto, senão vejamos:
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
10
3) O não reconhecimento pela empresa de que os valores pagos aos sócios
decorreram unicamente dos trabalhos realizados pelos sócios não invalida que
esse reconhecimento esteja implícito nas condições e na forma dessa distribuição
que caracterizam a remuneração pelos trabalhos executados pelos sócios,
enquanto que não há qualquer critério objetivo que deixasse claro tratar-se de
distribuição de lucros, mas, pelo contrário, afirma textualmente até no item "c"
do relatório, em que se verifica que a distribuição desproporcional decorreu de
critérios definidos em comum acordo, tais como "a colaboração na geração de
receitas obtidas", e, por consequência, no próprio resultado objeto da
distribuição, o que caracteriza de forma inequívoca, que a distribuição reflete a
remuneração pelos serviços prestados, tendo agido os sócios e a empresa em
conluio para a obtenção do resultado da falta de pagamento do tributo pelos
"pretensos"sócios";
4) No item "d" do relatório, o impugnante volta a afirmar, que a distribuição do
resultado observa o quanto do resultado da sociedade relaciona-se a cada sócio,
ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e
envolvimento profissional, guardando relação, portanto, com a gestão técnica e
não com a quantidade de ações possuídas com a quantidade de consultas,
atendimentos ou horas de plantão. Tal assertiva somente vem a confirmar que a
distribuição nada mais é do que a remuneração pelos serviços prestados, senão,
qual seria objetivamente a contribuição de cada sócio que não pudesse ser
medida pelos serviços realizados, mas, apenas meras alegações, de gestão técnica
de cada sócio? todos eles realizavam gestão técnica que, de qualquer forma, seria
uma remuneração pelos serviços de gestão e não distribuição de lucros que
caracteriza a remuneração pela participação no capital da empresa;
5) Os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do trabalho, e,
a afirmação de que os sócios não prestam serviços à empresa, mas, a terceiros, só
confirma que a constituição da sociedade teve como único objetivo a criação de
uma simulação para que os sócios que na verdade prestam serviços a terceiros,
tenham como rendimentos por esses serviços, como se fossem da sociedade,
tratados como distribuição de lucros de forma indevida;
6) A menção à lei 11.196/2005 em nada se contrapõe ao lançamento,
considerando que o que se questiona é a remuneração pelos serviços prestados
pelos sócios que não se caracterizam como distribuição de lucros da sociedade,
esta criada com o único objetivo de maquiar tal remuneração por serviços
prestados como se lucros distribuídos fossem e não à possibilidade de
profissionais se juntarem para prestação de serviços personalíssimos ou não,
sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, para fins fiscais
e previdenciários;
7) A indicação do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76, onde se estabelece
as condições de dividendos fixos e dividendos mínimos tem critérios objetivos que
não se identificam com o presente caso, pois são condições objetivas que
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
11
independem de qualquer ação dos sócios para seu recebimento, mas, das
condições estabelecidas nos estatutos das Sociedades estabelecidos de
conformidade com referida Lei, o que é permitido e não meras alegações de
distribuição de lucros baseados em critérios não especificamente determinados,
mas, pelo contrário, referem-se a retribuição, nas palavras do próprio
impugnante, "a distribuição do resultado observa o quanto desse resultado
relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional" o que é remuneração e não
distribuição de lucros;
8) A afirmação pelo impugnante de que o estabelecido no Estatuto Social da
sociedade que o fato dos minoritários receberem dividendos majorados à sua
participação acionária, de forma desproporcional, numa eventual infração à
legislação societária, não terá o condão de atribuir natureza de verba
remuneratória, afirmando que a lei 9.249/95 não obriga que a distribuição seja
proporcional ao capital social, esquecendo-se, no entanto, o impugnante, que o
que se trata é se os valores distribuídos caracterizam-se como distribuição de
lucros ou remuneração do trabalho, considerando-se que segundo o próprio
impugnante os recebimentos foram pela contribuição de cada sócio
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza
inequivocamente a remuneração pelo trabalho executado;
No caso concreto, havendo o Auditor-Fiscal demonstrado que as verbas pagas pela
empresa ao recorrente não revestiam as características legais de distribuição de lucros
(remuneração proveniente do capital social), forçoso seu enquadramento como remunerações
decorrentes do trabalho.
Para além do exposto, vale colacionar a jurisprudência deste Tribunal neste sentido,
senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
- SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica. (Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
12
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação.
Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%. (Acórdão 2201-
010.600, Sessão de 11/05/2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
[...]
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis.
Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Simples
Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu
funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que
os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de
serviços, não há que se falar em distribuição de lucros. (Acórdão no 2401-009.810,
Sessão de 01/09/2021)
Portanto, deve ser mantido incólume o lançamento.
Da Multa de Ofício
O Recorrente pugna que seja excluída a multa de ofício com base nos termos da
Súmula CARF no 73.
No que se refere à penalidade aplicada, especificamente à multa de ofício no
percentual básico de 75%, igualmente não assiste razão ao recorrente.
Conforme se extrai dos autos, a exigência do imposto decorreu da constatação da
omissão de rendimentos (“requalificação”), pela fiscalização, dos valores pagos ao contribuinte a
título de suposta distribuição de lucros, os quais foram corretamente caracterizados como
remuneração pelo trabalho prestado à sociedade, entendimento que, inclusive, encontra respaldo
em julgados proferidos na esfera das contribuições previdenciárias envolvendo a mesma
materialidade fática, como anteriormente transcrito.
O contribuinte sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício, invocando a Súmula
CARF no 73, sob o argumento de que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF teria sido elaborada
com base nas informações constantes da DIRF/informe de rendimentos fornecido pela fonte
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726460/2017-91
13
pagadora, que classificou tais valores como rendimentos isentos, na qualidade de distribuição de
lucros.
Todavia, a tese não merece acolhida. A Súmula CARF no 73 tem aplicação restrita às
hipóteses em que o erro no preenchimento da declaração decorre exclusivamente de informações
equivocadas prestadas por fonte pagadora independente, em contexto no qual o contribuinte, de
boa-fé, limita-se a reproduzir dados que não participou de elaborar ou estruturar. Não é essa,
contudo, a situação retratada nos autos.
No caso concreto, o recorrente é parte integrante da própria fonte pagadora,
figurando como sócio da sociedade que declarou os valores como isentos. Tal circunstância afasta,
por completo, a alegação de confiança legítima em informações prestadas por terceiro, uma vez
que o contribuinte não se encontra em posição de vulnerabilidade informacional.
Ademais, a própria manutenção do lançamento pressupõe o reconhecimento de
que a forma jurídica eleita — distribuição de lucros — não refletia a realidade econômica da
operação, tendo sido utilizada para dissimular verdadeira contraprestação por serviços prestados.
Nessas condições, o equívoco não pode ser qualificado como mero erro formal ou declaratório,
mas como decorrência direta de uma estrutura remuneratória artificial.
Dessa forma, não se verifica qualquer causa apta a afastar a multa de ofício, ainda
mais quando aplicada em seu percentual básico, sem qualificação. A penalidade prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 incide automaticamente nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento do tributo, inexistindo, no caso, excludente legal que autorize seu cancelamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1139
DF CARF MF
Original